Tribunal: TJMT
Processo: 1006132-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006132-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
AGRAVADO(S):
JOSÉ VITOR DE ALMEIDA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT, contra da decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, em substituição legal, Dra. Thatiana dos Santos, nos autos de Embargos à Execução n. 0001286- 33.2019.8.11.0109 (Cód. 82120), opostos por JOSÉ VITOR DE ALMEIDA, que deferiu o efeito suspensivo aos referidos embargos e determinou a suspensão dos atos expropriatórios nos autos da execução de código 79297, até julgamento do feito.
Nas razões recursais, juntadas no ID n. 83164968, o agravante narra que o efeito suspensivo foi concedido sem a presença das exigências do §1°, do artigo 919 do CPC, “quais sejam, os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (sic).
Alega que “o Agravado afirma que ofereceu em garantia o imóvel de matrícula no 2.414 do CRI de Marcelândia, avaliado em mais de cinco milhões de reais” (sic), entretanto, tal garantia foi objeto de averbação premonitória na ação de execução.
Assevera que o juízo de origem entendeu que “o feito executório se encontra garantido pelo próprio imóvel que foi dado como garantia na Cédula de Crédito Bancário” (sic).
Afirma que “a garantia de direito real está relacionada ao direito material, o que não se confunde com a garantia judicial da execução, que se materializa pela penhora, deposito ou caução suficientes, conforme previsto no artigo 919, §1o do Código de Processo Civil” (sic).
Ressalta que “a garantia hipotecária não significa necessariamente que o bem esteja penhorado, uma vez que o ato próprio de constrição demanda procedimento específico a ser realizado dentro do processo executivo” (sic).
Finaliza dizendo que “sem a garantia processual da execução, não há falar em cancelamento das averbações premonitórias nos bens móveis e imóveis do Agravado e atribuição de efeito suspensivo aos embargos” (sic).
Com base nos requisitos legais, requer seja concedido efeito suspensivo, a fim de que “a r. decisão agravada seja suspensa até o final julgamento do presente recurso” (sic).
Preparo devidamente recolhido, conforme Id. 83228989.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma do art. 1.015, inciso X, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O agravado ingressou com embargos à execução em primeiro grau de jurisdição, objetivando que o mesmo fosse recebido no efeito suspensivo.
Sobreveio, então, a decisão recorrida. Transcrevo-a, na parte que interessa à análise liminar:
“(...) Primeiramente, é necessário dizer que a anotação ou averbação premonitória, efetivamente constitui um instituto jurídico sui generis, que não se confunde, exatamente, com as medidas constritivas, mesmo porque não serve à garantia do Juízo, ao contrário da penhora e do arresto, por exemplo.
(...)
Assim, é possível dizer que a anotação premonitória possui, de fato, natureza distinta das medidas constritivas e constitui uma medida inovadora, porque, até a inclusão do art. 615-A do antigo CPC, apenas se admitia no ordenamento jurídico brasileiro a averbação da penhora de imóveis, ou seja, do ato constritivo que se aperfeiçoa somente após a citação.
(...)
Pode-se dizer, ainda, que a anotação premonitória na matrícula do imóvel produz o mesmo efeito prático do registro da penhora, considerando-se que gera a presunção iuris et de iure de conhecimento, pelo terceiro, da existência da demanda executiva contra o devedor-alienante.
Dessa maneira, muito embora a averbação premonitória não possua o mesmo caráter constritivo da penhora, ela a antecede e, ainda, possui o propósito de antecipar a eficácia advinda da penhora averbada contra terceiro.
Tanto é assim que Araken de Assis afirma ser desnecessária a conversão do averbamento do ajuizamento da execução em averbamento da penhora, em se tratando de bens imóveis, consoante o excerto que a seguir se transcreve:
“(...) Não há necessidade de converter a averbação do ajuizamento, por ato judicial expresso, em averbação da penhora, tratando-se de imóveis (art. 659, § 4o), porque a finalidade da primeira averbação é similar. (...)” (in: ASSIS, Araken de. Manual de execução: 12a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 489).
Assim, apesar da anotação premonitória não ser, efetivamente, um ato constritivo, possui uma eficácia que se assemelha à da penhora, e que a torna praticamente tão gravosa quanto esta.
Embora se possa alegar que a averbação premonitória não se confunde com os atos constritivos, possuindo natureza diversa, entendo que ela pode ser considerada medida executiva idônea a ensejar a medida de urgência pleiteada.
Isso porque, conforme já mencionado, ela possui eficácia semelhante à averbação da penhora, principalmente quanto a terceiros, de modo que, ainda que não impeça a alienação dos bens sobre os quais incide, certamente produz um efeito negativo em relação, no mínimo, ao seu proprietário, na medida em que dificulta o exercício das prerrogativas inerentes ao domínio.
(...)
Analisando o valor da execução (R$ 393.182,97), em contraposição ao imóvel dado em garantia real (matrícula 2.414 – avaliado em R$ 5.165.280,00), constato a desnecessidade de vinculação dos demais bens do executado para garantir a execução, eis que apenas o imóvel dado em garantia é suficiente para garantir a execução, até porque é garantia hipotecária da dívida.
Nestes termos, em que pese a averbação da existência da ação junto ao registro não caracterize penhora e não impossibilite o exercício do direito de propriedade, não há como negar que sua ocorrência impõe gravame e verdadeira restrição ao bem.
Assim, verifico que estão presentes a probabilidade do direito alega e o perigo de dano, razão pela qual DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado para determinar que a instituição financeira/embargada promova o cancelamento das averbações premonitórias nos bens móveis (veículos) e imóveis do embargante, informados nos autos principais (código 79297), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).
(...)
Assim, o efeito suspensivo pode ser concedido desde que requerido e demonstrado pelo embargante os requisitos para a concessão da tutela provisória e a segurança do juízo por penhora, depósito ou caução que sejam suficientes.
Os requisitos da tutela provisória, quais sejam o fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar) não restaram demonstrados, bem como não houve a garantia do juízo.
No caso dos autos, verifica-se que o embargante garantiu a execução, oferecendo em garantia o imóvel objeto da matricula 2.414, do CRI de Marcelândia.
Portanto, vislumbro a verossimilhança das alegações do embargante, verificando a quitação parcial da dívida, conforme documentos acostados à inicial, o que possibilita o deferimento do efeito suspensivo aos presentes embargos.
Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo aos presentes embargos e DETERMINO suspensão dos atos expropriatório nos autos da execução código 79297, até julgamento deste feito (...)” (Id. 83164971) (sem destaques no original).
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Em regra, os embargos à execução devem ser recebidos desprovidos de efeito suspensivo, nos termos do art. 919 do Código de Processo Civil que diz: “Os embargos à execução não terão efeito suspensivo”.
A princípio entendo inexistir nos autos a formalização da penhora, a cumprir com a previsão contida no art. 919, §1o do Código de Processo Civil, já que o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido, excepcionalmente, quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e “desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes” (sublinhei).
A existência de hipoteca de imóvel a garantir o contrato exequendo não cumpre esta função, pois se refere a garantia contratual, quando o que exige o citado artigo de lei é garantia processual na execução, sendo necessária, no mínimo, a formalização da penhora sobre este mesmo bem.
A propósito, hodierno entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. ART. 919, § 1.°, DO CPC/2015. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp 1535940/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.
À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo” (AI 1019697-12.2020.8.11.0000, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 13/02/2021) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGA EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE CONCEDIDO – PLEITO DE REFORMA – ALEGADA PRECLUSÃO – NÃO RECONHECIDO – PLENA POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO A REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 2o DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EFETIVO REQUERIMENTO DA EMBARGADA APONTANDO A FALTA DE REQUISITO PARA A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO ANTES CONCEDIDO – ALEGADA POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO ANTE A EXISTÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO PELA HIPOTECA DE BEM IMÓVEL – NÃO RECONHECIDO – GARANTIA CONTRATUAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DE CARÁTER PROCESSUAL PREVISTA NO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO CITADO ARTIGO 919 – NECESSIDADE DE DEPÓSITO, CAUÇÃO OU, AO MENOS, FORMALIZAÇÃO DE PENHORA SOBRE O BEM DADO EM GARANTIA – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.” (TJPR - 16a C. Cível - 0045654-91.2020.8.16.0000 - Cambé - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 08.02.2021) (destaquei).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO EM PRIMEIRO GRAU. (...) AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DE PERICULUM IN MORA. SUSPENSÃO DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA.
A existência de imóveis ofertados em garantia ao contrato exequendo, por si só, não cumpre o requisito estabelecido no citado art. 919 do Código de Processo Civil, uma vez que não implica na imediata garantia da execução, sendo necessária a formalização de penhora do referido bem. Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 13a C.Cível - 0051016-11.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira - J. 09.03.2020) (destaquei).
Outrossim, a averbação realizada na matrícula do imóvel, noticiando a existência da demanda, é medida acautelatória que não fere o direito de propriedade e tem como escopo advertir terceiros acerca da tramitação da ação, encontrando amparo no art. 167, inciso I, alínea 21, e inciso II, alínea 12, da Lei no 6.015/73.
Do mesmo modo, não se vislumbra risco de dano grave ou iminente no prosseguimento da execução, uma vez que tratam-se de consequências próprias do tipo, portanto, previstos desde muito antes pelo devedor/executado.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender a decisão verberada até julgamento do mérito recursal.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora